Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702498-85.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RIBEIRO GUIMARAES AGRAVADO: LEONARDO BARBOSA DE SOUZA DECISÃO Em consulta aos autos de origem, os extratos bancários infirmam a hipossuficiência alegada. Indefiro a gratuidade de justiça postulada. Concedo prazo de 2 dias para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator